Tribunal: TJDFT
Processo: 0723809-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0723809-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MANOEL CURTY DA SILVA AGRAVADO: AMANDA DA SILVA PAZ D E S P A C H O À Defensoria Pública - curadoria especial - para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 4 de setembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora